Tribunal: TJBA
Processo: 0301379-51.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301379-51.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MANOEL VALTER DE SENA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Abandono da causa. Inércia da fazenda pública após intimação pessoal. Crédito tributário de reduzido valor. Aplicação do princípio da eficiência administrativa. Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Resolução CNJ nº 547/2024. Manutenção da extinção da execução fiscal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. Definir se é válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa nas circunstâncias verificadas no processo, estabelecer se a inércia do ente público, após regular intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta com fundamento no princípio da eficiência administrativa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem por período superior ao prazo legal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação dessa hipótese às execuções fiscais, desde que previamente intimada pessoalmente a Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sendo legítima a extinção quando, após a intimação, o ente público permanecer inerte. 5. A execução fiscal foi ajuizada em 2015 para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$1.319,51, permanecendo sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, circunstâncias que evidenciam a ausência de interesse processual na continuidade do feito. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a orientação firmada pelo STF e prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando inexistente movimentação útil por mais de um ano ou quando não localizados bens penhoráveis. 8. O entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sem modulação de efeitos, possui aplicação imediata e autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor quando constatada a desproporcionalidade entre o custo da atividade jurisdicional e o montante do crédito cobrado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301379-51.2015.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada MANOEL VALTER DE SENA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.